Tribunal: CARF
Processo: 11613.720134/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/08/2013
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/08/2013
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11613.720134/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.761 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/08/2013
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com
a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/08/2013
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar acerca da responsabilidade da recorrente pela infração em questão, e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11613.720134/2013-81
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.761 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720134/2013-81

Trata-se de auto de infração, lavrado em 17/11/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 25-26):
A agência de navegação ora autuada, representante legal do transportador marítimo
internacional, em decumprimento ao que determina a legislação, deixou de informar
corretamente no sistema Mercante e no Siscomex Carga os dados constantes nos
conhecimentos de embarque (BL - bill of lading) N° 01 e 02, do navio ATLANTIC
FRONTIER (9197076), com data de operação em 15/08/2013. Nos referidos BLs
constam um consignatário e vários endossos. O autuado informou erroneamente nos
sistemas que não havia endosso e colocou como consignatário o endossatário (vide
docs. 02 e 05).
(...)
Foram aplicadas duas multas, uma para cada evento de informação errada, relativas aos
conhecimentos de embarque citados.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 34-36.
Mediante o acórdão acostado às fls. 50-61, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 50-61, por meio do qual, em síntese, argumenta que não há
responsabilidade do agente marítimo pela infração em questão, o agente marítimo é mero
prestador de serviços, em regra empresa de pequeno porte, e não tem nenhuma vinculação com
os negócios da empresa transportadora; cita posições doutrinárias e decisões judiciais no sentido
de que o agente marítimo é mero mandatário e não se admite a responsabilização dele por
inobservância do dever que a lei impôs ao transportador; assevera que em nenhum momento a lei
dispõe ser possível apenar o agente marítimo; afirma que as obrigações devem ser cumpridas
pelo transportador, agente de carga ou operador portuário, a depender de cada situação, nunca
pelo agente marítimo; aduz que a autoridade fiscal alega equivocadamente que o agente
marítimo responde objetivamente pela infração, com base no art. 94, § 2o, do Decreto-Lei
37/1966, no entanto, segundo a recorrente, tal dispositivo não pode ser aplicado contra o agente
marítimo, pela sua condição de apenas mandatário do sujeito passivo da obrigação acessória (o
transportador), de forma que o referido dispositivo só tem validade para as figuras que
inobservam um dever legal a eles reclamados (o transportador, o agente de carga e o operador
portuário).
Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso voluntário.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.761 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720134/2013-81

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
A recorrente assevera que não há responsabilidade do agente marítimo pela
infração em questão, que o agente marítimo é mero prestador de serviços, em regra empresa de
pequeno porte, e não tem nenhuma vinculação com os negócios da empresa transportadora, que
em nenhum momento a lei dispõe ser possível apenar o agente marítimo, bem como que as
obrigações devem ser cumpridas pelo transportador, agente de carga ou operador portuário, a
depender de cada situação, nunca pelo agente marítimo.
Não merecem acolhidas as supracitadas alegações acerca da responsabilidade da
recorrente pela infração em questão, consoante a seguir fundamentado.
Conforme visto, a infração em questão é a disposta no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
(destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(destaque nosso)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.761 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720134/2013-81

§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(destaque nosso)
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, e o agente de carga, os quais representam o transportador estrangeiro no País.
Os agentes marítimos são os representantes dos navios perante as autoridades
aduaneiras, assumindo a administração da escala, a apresentação de documentos da embarcação
e da carga transportada, e têm o dever de prestar informações às autoridades aduaneiras, na
forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Recentemente, a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste
Conselho proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando
sobre a mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, a recorrente é responsável pela infração em apreço e, dessa forma, não
procedem as supracitadas alegações recursais.
A recorrente aduz que a autoridade fiscal alega equivocadamente que o agente
marítimo responde objetivamente pela infração, com base no art. 94, § 2o, do Decreto-Lei
37/1966, no entanto, segundo a recorrente, tal dispositivo não pode ser aplicado contra o agente
marítimo, pela sua condição de apenas mandatário do sujeito passivo da obrigação acessória (o
transportador), de forma que o referido dispositivo só tem validade para as figuras que
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.761 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720134/2013-81

inobservam um dever legal a eles reclamados (o transportador, o agente de carga e o operador
portuário).
Tal argumento não prospera, pois, conforme visto acima, o agente marítimo,
enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa disposta
no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966 e, dessa forma, responde objetivamente pela
infração, nos termos do art. 94 , § 2o, do Decreto-Lei 37/1966.
A recorrente ainda cita posições doutrinárias e decisões judiciais no sentido de
que o agente marítimo é mero mandatário e não se admite a responsabilização dele por
inobservância de dever que a lei impôs ao transportador.
As posições doutrinárias, embora respeitáveis, não tem o condão de dispensar a
aplicação do aludido entendimento sumulado por este Conselho, e as decisões judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente
às partes do processo judicial.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar acerca da responsabilidade da recorrente
pela infração em questão, e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 99
DF CARF MF
Original